Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015684-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HAMILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 016.115.091-81 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DO EXECUTADO – MEDIDAS QUE AUXILIAM NAS PESQUISAS PATRIMONIAIS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

De início, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

No caso,
já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora do Executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs. 87111240 e 87111160), porém restando infrutíferas ou insuficientes, bem como não houve contestação e/ou purgação da mora, o que revela completo desinteresse do Agravado no desfecho da demanda, não vejo óbice para que sejam autorizados meios atípicos para recebimento do crédito.

Portanto
, deve ser deferido o pedido de consulta por meio dos sistemas CRC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CCSBacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meio de pagamento, visando garantir a efetividade do processo de execução.

Quanto à expedição

de ofício à CENSEC
, observo que este pedido não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, dele não conheço.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015684-96.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1026171-36.2021.8.11.0041, proposta em face de
HAMILTON ANTÔNIO DA SILVA
, indeferiu o pedido formulado pelo Banco Agravante visando a realização de pesquisas e expedição de ofícios aos seguintes órgãos e instituições: administradoras de meios de pagamento
(Paypal, Cielo Redecard, Getnet, PagSeguro)
; Sem Parar; Conectar; Central de Informações de Registro Civil – CRC-JUD/ARPEN e CCS-Bacen.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a execução prosseguiu-se à revelia do executado e, no intuito de satisfazer o crédito, o Recorrente diligenciou pedidos de pesquisas e bloqueios de ativos financeiros; todavia, não logrou êxito em localizar numerário suficiente para satisfazer a dívida.

Destaca que requereu ao Juiz
a quo
a expedição de ofícios para diversas empresas, a fim de que informassem e bloqueassem eventual crédito existente em nome do executado.

Sustenta que o Juiz condutor do feito indeferiu o pedido formulado pelo Banco Recorrente consistente na expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento, bem como aos órgãos e instituições: Sem Parar; Conectar; Central de Informações de Registro Civil – CRC-JUD/Arpen e CCS-BACEN, para fins de buscas e informações de ativos financeiros do executado.

Por fim, aduz que é plenamente válida e razoável a utilização de meios atípicos para satisfazer o seu crédito.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, desde logo, seja deferida a realização de pesquisas e o envio de ofícios às seguintes instituições e órgãos: Sem Parar, Conectar, CCS-BACEN, CRC-JUD/Arpen, Censec e às administradoras de crédito e meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e Pagseguro) para que procedam ao bloqueio de valores de titularidade do executado, para posterior depósito judicial. No mérito, pede o provimento do recurso.

No ID. 140205196 o Agravo de Instrumento não foi conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

A parte Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, conforme ID. 141209673.

Em seguida, sobreveio decisão que recebeu os Embargos de Declaração como Recurso de Agravo Interno e deferiu o pedido liminar (ID. 142691697).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou

Ação de Busca e Apreensão
em face de
HAMILTON ANTONIO DA SILVA
,

visando

a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 20/02/2020, no valor de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil novecentos reais).

Conforme relatado, o inconformismo está dirigido ao indeferimento do pedido de consulta por meio dos sistemas CRC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meio de pagamento, a fim de buscar informações sobre a existência de bens em nome do Executado.

De início, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, constituem forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência na busca dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que as ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.o, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Na hipótese, o Banco Recorrente ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em
22/07/2021

e, apesar de devidamente citado, o executado/Recorrido não purgou a mora e tampouco apresentou Contestação (ID. 67016910 – autos principais).

Assim, considerando que já foram frustradas as buscas por bens passíveis de penhora com o uso dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs. 87111240 e 87111160), bem como não houve contestação e/ou purgação da mora, o que revela completo desinteresse do Agravado no desfecho da demanda, não vejo óbice para que sejam autorizados meios atípicos para tentar o recebimento do crédito.

Partindo dessa premissa, passo à análise de cada consulta pleiteada pelo Banco Agravante.

É cediço que o sistema
CRC- JUD (Central de Informações do Registro Civil)
é utilizado para buscas de registro de nascimento, casamentos e óbitos.

Assim, não se afigura razoável
negar
ao Agravante (exequente) o acesso às informações disponíveis nesta Central, notadamente quando não localizados, por outro modo, bens passíveis de constrição.

Ademais, consoante Ofício Circular n.o 44/2020/CGJ, dessume-se que “
todos os Juízes de Direito deste Estado foram devidamente cadastrados na plataforma descrita para que possam se valer de todos os recursos disponíveis da CRC
”. Logo, não vejo óbice em deferir a consulta à Central de Informações do Registro Civil (CRC).

Friso que, embora a parte Recorrente pugne pela expedição de ofício, a viabilidade da busca, nos termos do Ofício Circular n. 44/2020/CGJ, é de acesso do Juiz cadastrado no sistema CRC-JUD.

No que concerne à pesquisa aos dados do
CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)
, deve ser deferido, vez que é permitida a verificação onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos a prazo e outros bens.

Vale ressaltar que o sistema Sisbajud tem por finalidade interligar o Poder Judiciário ao Banco Central e as instituições financeiras a fim de conferir maior celeridade às solicitações de informações e envio de ordem de bloqueio de valores. Por sua vez, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) contém informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições financeiras, permitindo acesso a informações detalhadas como os tipos de bens, direitos e valores envolvidos, bem como a existência e identificação dos representantes legais ou convencionados vinculados com o relacionamento bancário.

Infere-se, portanto, que tais sistemas têm finalidades distintas e, por óbvio, possuem âmbito de atuação diverso, e se o Sisbajud não permite a consulta de natureza cadastral como o CCS-Bacen, não há como negar ao credor o direito de realizar a consulta ao CCS-Bacen em razão da existência de outros sistemas, como entendeu o juiz
a quo
.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representanteslegais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7-
Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS.
Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.” (REsp. 1.938.665/SP, 3a Turma,Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021). Sem destaque no original.

Quanto à
expedição de ofício às administradoras de meios de pagamento, bem como ao Sem Parar (Serviço de Pedágio) e ConectCar
, também entendo possível, pois entendo que a busca e bloqueio de valores disponíveis em cartões de crédito e débito não caracteriza violação ao princípio da dignidade humana, e visa conferir maior atenção ao credor que tem o recebimento do seu crédito dificultado pela parte que se esquiva do cumprimento da obrigação.

Por fim,
no que tange à expedição

de ofício à CENSEC
, observo que este pedido não foi apreciado pelo julgador singular, ou seja, não foi abordado na decisão vergastada e por isso não pode ser apreciado n a esfera recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isso, não conheço deste pedido.

Ante o exposto,
conheço de parte do pedido, e na parte conhecida,
dou provimento
ao recurs
o,

reformo a decisão singular a fim de que sejam promovidas as diligências e buscas por meio dos sistemas CRC-Jud (Central de Informações do Registro Civil), CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar e às Administradoras de meios de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022